Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713375-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA SOARES DE SANTANA AGRAVADO: G. E. LANTERNAGEM, PINTURA E COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME, GUILHEMAR JOSE DE SANTANA, EDNA ALVES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Priscila Soares de Santana contra decisão proferida em sede de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica promovido pela agravante em face de GE Lanternagem, Pintura, Comércio Varejista de Peças e Acessórios Ltda., Guilhemar José de Santana e Edna Alves da Cunha, em que o d. Juízo a quo rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a agravante narrou que, de acordo com o artigo 50 do Código Civil, para haver desconsideração da personalidade jurídica, se faz necessário o preenchimento do requisito do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Afirma que a empresa agravada, por meio de seus sócios, recebeu capital em sua conta corrente de pessoa jurídica para ser integralizado e seus sócios deram destino diverso aos valores recebidos, tendo eles, ainda, como pessoas físicas, assinado termo de confissão de dívida. Afirma que na confissão de dívida os sócios admitiram que receberam os valores por meio da empresa e, não contabilizando tais valores para efeitos fiscais, no mínimo, agiram com abuso da personalidade jurídica da empresa, além de terem utilizado os valores recebidos para fins diversos, caracterizando a confusão patrimonial, gestão fraudulenta, ato ilícito e enriquecimento ilícito. Defende que a desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o fim de possibilitar, de modo excepcional, a responsabilização patrimonial da pessoa jurídica por dívidas próprias de seus sócios. Aduz que, sendo o incidente uma medida excepcional e, tendo buscado de todas as formas excutir bens dos devedores sem lograr êxito, não teve outra alternativa senão manejar o incidente na tentativa de receber valores dos quais se locupletaram os sócios. Cita Jurisprudência desta Corte de Justiça e requer a reforma da decisão agravada, com a consequente desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que os bens presentes e futuros da empresa possam ser utilizados para saldar a dívida contraída. Ainda, requer a fixação de percentual razoável a ser penhorado dos lucros da empresa. Sem pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Preparo regular (ID 25410426). Ao ID 26193162, a agravante foi intimada a fornecer o endereço atualizado da parte agravada. Em resposta, apresentou a petição ao ID 26494313, requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora